Tribunal: STF
Processo: Rcl 38896
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO ATACADA – VÍCIO – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim retratou o caso:
    Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ afirma haver o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0039700-55.2008.5.15.0035, usurpado a competência do Supremo, olvidado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.970/DF e o enunciado vinculante nº 46 da Súmula do Supremo. 
    Vossa Excelência negou seguimento à reclamação, ante os seguintes fundamentos:
    […]
    2. É inadequado o manuseio da reclamação quando já alcançada a preclusão maior na origem. Observem o previsto no artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e o verbete nº 734 da Súmula deste Tribunal, com o seguinte teor:
    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 
    […]
    A reclamante, em declaratórios, aponta omissão decorrente de equívoco a respeito da preclusão maior da decisão atacada. Sustenta a tempestividade da reclamação, requerendo seja dado seguimento à medida.
     O embargado, em contrarrazões, sustenta inexistente omissão. Alega correta a certificação do trânsito em julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogados credenciados, foi protocolada no prazo legal.
    A embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão no ato impugnado. Em última análise, pretende nova apreciação da matéria, providência inviável na estreita via dos declaratórios.
    Reafirmo o assentado anteriormente. Conforme o previsto na parte final do artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e no verbete nº 734 da Súmula deste Tribunal, é inadmissível o manuseio da reclamação após o trânsito em julgado do pronunciamento reclamado.
    Não cabe discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação da preclusão maior na origem, ante a competência de cada Tribunal.
    3. Conheço dos embargos de declaração e os desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator